Tribunal: STF
Processo: RE 1524625
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 30.8.2025, o recurso extraordinário interposto por LPP III Empreendimentos e Participações S/A foi provido, para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Paraná, para decidir como de direito. Essa decisão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ART. 987 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCIDÊNCIA NA TRANSMISSÃO DE BENS PELA INCORPORAÇÃO TOTAL DE PESSOA JURÍDICA POR INCORPORADORA. § 4º DO ART. 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 26). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.9.2025, LPP III Empreendimentos e Participações S/A opõe tempestivos embargos de declaração em 5.9.2025 (e-doc. 224).



    3. A embargante alega que, “em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processuais — assegurados pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, que garantem a todos a razoável duração do processo e os meios que assegurem a sua celeridade, bem como pelo art. 4º do Código de Processo Civil, que impõe às partes, ao juiz e a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa —, seja desde logo superada a determinação de retorno dos autos à instância de origem, de modo a se promover a imediata reforma do v. acórdão recorrido, em conformidade com a sólida jurisprudência desta C. Corte sobre a não incidência do ITBI nas hipóteses do art. 37, §4º, do CTN” (fl. 3, e-doc. 275).



    Salienta que “a medida ora pleiteada mostra-se não apenas compatível com o rigor técnico que norteou a r. decisão proferida, mas igualmente necessária para evitar dilações indevidas, sobretudo porque a controvérsia já foi integralmente apreciada por ambas as Turmas deste E. Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes e uniformes, alguns deles tendo como partes a própria ora Embargante e ouros Municípios” (fl. 3, e-doc. 275).



    Pede:



    “a) que seja revista apenas a parte dispositiva da r. decisão em foco, para que, em homenagem aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da economia processual, bem como às diretrizes estabelecidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, seja desde logo afastada a determinação de devolução dos autos à instância de origem, de sorte que o integral provimento ao Recurso Extraordinário mantenha-se e tenha o condão de reformar – e não simplesmente de anular – o v. acórdão recorrido; ou 



    b) subsidiariamente, que o presente requerimento seja recebido e processado como embargos de declaração, opostos com fundamento no inciso II do artigo 1.022 do CPC, a fim de que se suprima a omissão alhures destacada, com a consequente adequação do dispositivo da r. decisão embargada nos mesmos moldes acima solicitados, de sorte que o integral provimento ao Recurso Extraordinário mantenha-se e tenha o condão de reformar – e não simplesmente anular – o v. acórdão recorrido” (fls. 6-7, e-doc. 275).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Inviável o acolhimento do argumento da embargante de que “seja desde logo superada a determinação de retorno dos autos à instância de origem, de modo a se promover a imediata reforma do v. acórdão recorrido, em conformidade com a sólida jurisprudência desta C. Corte sobre a não incidência do ITBI nas hipóteses do art. 37, §4º, do CTN” (fl. 3, e-doc. 275).



    Em seu recurso extraordinário, a empresa embargante pede, “subsidiariamente, isto é, na eventualidade de V. Exas. entenderem que as instâncias ordinárias não esgotaram, suficientemente, a matéria constitucional tida por violada mesmo após a oposição de embargos declaratórios pela Recorrente, requer-se, então, a remessa dos autos à origem para que um novo aresto seja proclamado, dessa vez enfrentando, explicitamente, as questões magnas ora tangenciadas em razão da ofensa aos artigos 93, IX, e 5º, LIV e LV, da CF/88” (fl. 24, e-doc. 174).



    Esse pedido foi atendido pela decisão embargada, provido o recurso extraordinário, “para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a recepção do § 4º do art. 37 do Código Tributário Nacional pela Constituição da República de 1988” (fl. 12, e-doc. 274). 



    Na espécie vertente, foi atendida a pretensão recursal da embargante, sendo a medida juridicamente acertada a anulação do acordão recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, para que o Tribunal de origem, verificada a situação fático-jurídica apresentada nos autos, obrigatoriamente, observe a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em conformidade com a decisão embargada, e adeque seu entendimento sobre a questão tributária em exame.



    5. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para comprovar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    6. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.021.478-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.534.079-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).



    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora